Tribunal: TJMT
Processo: 0003814-48.2008.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003814-48.2008.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARNO JOSE MARI - CPF: 162.572.279-68 (APELANTE), GILBERTO LUIS ALMEIDA - CPF: 647.211.089-15 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO FREU - CPF: 494.337.760-20 (APELADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), SILVANA MARIA ZANELLA FREU - CPF: 722.949.300-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – INEXIGIBILIDADE DO TITULO NÃO DEMONSTRADA – EMBARGOS DE DEVEDOR JULGADOS IMPROCEDENTES – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Não demonstrada a inexigibilidade da obrigação, improcede-se, pois, os Embargos de Devedor opostos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003814-48.2008.8.11.0037

APELANTE: ARNO JOSE MARI

APELADO: MARCOS ROGERIO FREU, SILVANA MARIA ZANELLA FREU

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pelo embargada de execução
Arno José Mari
.

AÇÃO
:
Embargos à Execução n.
0003814-48.2008.811.0037
,

código no 56224,
opostos por
Arno José Mari
,

aqui apelante, em face de
Marcos Rogério Freu
e
Silvana Maria Zanella Freu
.

SENTENÇA (Juízo da 3a Vara Cível de Primavera do Leste)
:
julgou improcedentes os Embargos à Execução, condenou
o embargante de devedor, aqui apelante,
ao pagamento
de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Defende a reforma da sentença, ao argumento, em especial, de necessidade de ser considerada a regra pactuada na cláusula quinta do instrumento particular de venda e compra do ponto comercial denominado “Cupim Mania”, que impunha garantia ao comprador, aqui apelante, de não perder os valores pagos em caso da necessidade da desocupação do imóvel por prazo menor que 04 anos.

Informa que os embargados de devedor,
Marcos Rogério Freu
e
Silvana Maria Zanella Freu
, aqui apelados, propuseram inicialmente a Ação
Rescisão Contratual c/ Perdas e Danos com Pedido de Antecipação de Tutela em que pugnaram pela rescisão do instrumento particular de compra e venda
do comércio denominado “Cupim Mania”, instalações, objetos, utensílios e instrumentos
, firmado entre as partes, em 03 de margo de 2006 pelo valor total de R$317.000,00,
não pagos na integralidade
(divida de R$144.000,00), e requereram a retomada de posse do fundo de comércio e ainda a aplicação da cláusula penal de perda sobre os valores pagos.

Relata que, posteriormente, os autores da Ação de Rescisão Contratual pugnaram, e obtiveram o deferimento, pela alteração da ação,
agora para Execução Extrajudicial, no valor de R$183.923,99
, com base no art. 585, II, do CPC/73, com lastro no documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.

Alega inexigibilidade do título, em razão de descumprimento contratual praticado pelos exequentes,
Marcos Rogério Freu
e
Silvana Maria Zanella Freu
,
aqui apelados, notadamente por terem exigido a saída do executado/embargante de devedor e aqui apelante,
Arno José Mari
, comprador do ponto comercial objeto do instrumento de compra e venda antes do prazo de 04 anos firmado no pacto.

Alega ainda ter adquirido o ponto comercial denominado “Cupim Mania” com a garantia de permanência, a título de locação do imóvel onde situava-se a empresa, pelo prazo de 04 anos, a partir de 03.3.2006, renovado a cada dois anos, mesmo no caso de descumprimento contratual e de perda dos valores pagos pelo comprador, conforme cláusula 5a, que sustenta não ter sido devidamente sopesada pela sentença.

Assevera que mesmo os embargados, aqui apelados,
Marcos Rogério Freu
e
Silvana Maria Zanella Freu
, não serem os proprietários do imóvel onde situava-se a empresa “
Cupim Mania
” vendida para o embargante de devedor,
Arno Jose Mari
, aqui apelante, garantiram, entretanto, ao comprador aqui apelante, a permanência do comércio no imóvel, a título de locação, por 04 anos, a partir de 03.3.2006 e que, diferentemente do pactuado, já em abril de 2007, o comprador da empresa “Cupim Mania”, aqui apelante, foi notificado pela proprietária do imóvel, Sra.
Leslie Renostro
, sobre o fim da locação e retomada do imóvel no prazo de 30 dias, face a intenção de colocá-lo a venda.

Ressalta que este fato, da proprietária do imóvel ter postulado o fim da locação, fez com que o comprador da empresa “Cupim Mania”, embargante de devedor, aqui apelante,
Arno José Maria
, notificasse, por sua vez, os vendedores da empresa, exequentes/embargados de devedor,
Marcos Rogério Freu
e
Silvana Maria Zanella Freu
, aqui apelados, para tomarem providências junto a proprietária do imóvel no sentido de cumpriram a garantia de permanência de 04 anos e de renovação da locação, bem assim que não adotaram nenhuma medida no sentido postulado.

Informa que o imóvel foi vendido em 04.6.2007 aos senhores
Samoel da Silva e Elzi Alves de Oliveira da Silva
, o que fez com que o embargante de devedor e aqui apelante o desocupasse voluntariamente para evitar o despejo e prejuízos morais, dentre outros.

Após defender a rescisão do contrato e a devolução dos valores já pagos, pugna pelo provimento do apelo e reforma da sentença.

Contrarrazões no id. 66837048.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pelo embargada de execução
Arno José Mari
.

AÇÃO
:
Embargos à Execução n.
0003814-48.2008.811.0037
,

código no 56224,
opostos por
Arno José Mari
,

aqui apelante, em face de
Marcos Rogério Freu
e
Silvana Maria Zanella Freu
.

SENTENÇA (Juízo da 3a Vara Cível de Primavera do Leste)
:
julgou improcedentes os Embargos à Execução, condenou
o embargante de devedor, aqui apelante,
ao pagamento
de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de julgar procedentes os
Embargos à Execução opostos por
Arno José Mari
,

aqui apelante, bem assim para reconhecer a extinção da dívida perseguida na Execução no
0001273-42.2008.811.0037, código no 239192 proposta por
em face de
Marcos Rogério Freu
e
Silvana Maria Zanella Freu
.

Cuida-se, na origem, de Embargos à Execução
opostos por
Arno José Mari
,

aqui apelante, em que pretende o reconhecimento da inexigibilidade da dívida perseguida na Execução no
0001273-42.2008.811.0037, código no 239192 proposta por
em face de
Marcos Rogério Freu
e
Silvana Maria Zanella Freu
, lastreada no instrumento particular de venda de comércio (empresa “Cupim Mania”
.

A sentença impugnada
julgou improcedentes os Embargos à Execução, condenou
o embargante de devedor, aqui apelante,
ao pagamento
de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Assim, em síntese, o executado, embargante de devedor e aqui apelante,
Arno José Mari
, reclama a inexigibilidade do título por eventual descumprimento contratual por parte dos exequentes, aqui apelados e, pugna, ainda, pela rescisão do contrato, com devolução dos valores pagos.

Pois bem
. Em que pese as alegações, tem-se que não assiste razão ao recorrente.

Sucede que como bem ponderado pela sentença impugnada, o negócio foi concretizado, ou seja,
houve a venda e a entrega
da empresa “Cupim Mania” pelos exequentes/embargados de devedor,
Marcos Rogério Freu
e
Silvana Maria Zanella Freu
, aqui apelados, ao executado/embargante de devedor,
Arno José Mari
, aqui apelante.

Também restou comprovada a inadimplência, ou seja, o comprador, aqui apelante, não pagou a integralidade do preço ajustado, o que ensejou a propositura da Execução pelos vendedores, aqui apelados.

Não há demonstração, aliás, nem argumentação de defeitos no título que lastreia a execução.

E a cláusula quinta invocada pelo comprador, aqui apelante, como forma de justificar sua inadimplência, ou seja, o não pagamento da integralidade do preço pela aquisição da empresa “Cupim Mania” não se mostra apta para desobrigar o devedor ao pagamento da obrigação por ele assumida, até porque, recebeu a empresa que adquiriu e pela qual não pagou a integralidade do valor contratado.

Além do mais, referida cláusula quinta da contratação diz respeito a eventual perca, pelo comprador, aqui apelante, dos valores pagos, em caso de descumprimento, por ele, do contrato.

Assim a condição estabelecida nesta referida cláusula quinta, de garantia de permanência, a título de locação, no imóvel onde achava-se situada a empresa “Cupim Mania” adquirida pelo embargante de devedor e aqui apelante, era especificamente para o caso de eventual perda de valores pagos, por descumprimento, por ele, comprador, das regras do contrato, mas não para desobriga-lo ao pagamento da aquisição.

Veja o teor da referida cláusula quinta do instrumento de compra e venda da empresa “Cupim Mania”:

“QUINTA: Em caso de descumprimento do presente contrato o COMPRADOR perde os valores pagos, mas desde que mantido o prazo do aluguel que é por mais 4 (quatro anos) a partir desta data, devendo o mesmo ser renovado a cada dois anos, sendo que a primeira renovação será o dia 03 de março de 2008.”

Logo, como delineado pela sentença, cujo fragmento se transcreve, a mencionada cláusula não desobrigou o comprador, embargante de devedor, aqui apelante do pagamento da obrigação que assumiu.

Veja o fragmento da sentença:

“
É o breve relato.

Fundamento e decido.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Cinge-se a questão controvertida da exigibilidade do título que instrui a execução em apenso, visto que, conforme aduz a parte executada, este constitui contrato bilateral, no qual os embargados não cumpriram com a obrigação.

Alega a parte embargante que, no ato da compra da empresa denominada “Cupim Mania”, lhe foi garantido, pelos vendedores, ora embragados, quatro anos de aluguel, os quais não foram cumpridos vez que o imóvel acabou tendo que ser desocupado pela parte embargante antes do prazo previsto.

Da análise dos autos verifico que consta no instrumento de compra e venda entabulado entre as partes cláusula quinta, a qual prevê:

“Em caso de descumprimento do presente contrato o comprador perde os valores pagos, mas desde que mantido o prazo do aluguel que é por mais 4 (quatro anos) a partir desta data, devendo o mesmo ser renovado a cada dois anos, sendo que a primeira renovação será o dia 03 de março de 2008”

Entretanto, entendo que tal cláusula não possui o condão de desobrigar o devedor ao pagamento da obrigação assumida, visto que objeto adquirido pelo contrato (ponto comercial) foi entregue ao embargante, conforme acordado.

Destarte, tal cláusula não pode ser interpretada como condição de rescisão contratual, vez que não há nesta previsão de dissolução contratual para o caso de não renovação da locação, mas apenas a garantia de que não haveria a perca dos valores já pagos em caso de desocupação do imóvel antes do prazo previsto, como foi o caso dos autos.

Assim, não verifico a possibilidade de aplicação da exceção do contrato não cumprido, uma vez que não há nos autos indícios de descumprimento da obrigação dos embargados, qual seja, a entrega do objeto contratual adquirido
.

Lado outro, o pedido feito pelo embargante de devedor, de rescisão do pacto e devolução de valores pagos, tem natureza de pedido contraposto, não admitido mesmo em sede de Embargos de Devedor, como também ponderou a sentença, cujo fragmento se transcreve:

“
Ademais, a rescisão contratual, na forma como requerida pelo embargante, possui natureza de pedido contraposto, pois implicaria no retorno das partes ao status a quo ante, com a devolução do ponto comercial aos vendedores, não sendo viável a formulação de tal pleito em sede de embargos à execução, que constitui, unicamente, instrumento de defesa do executado
.

EMBARGOS À EXECUÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA - DEMONSTRAÇÃO - PEDIDO CONTRAPOSTO - DESCABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO OCORRÊNCIA. - Nos termos do art. 373 do CPC/15, é ônus do autor provar os fatos constitutivos do seu direito e do réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor - Restando comprovado o pagamento parcial do débito, deve este ser abatido do total da dívida e recalculado o valor da execução -
NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO SE ADMITE PEDIDO CONTRAPOSTO OU RECONVENÇÃO
, pois, a finalidade da execução é a satisfação do crédito já constituído
e os embargos, por sua vez, têm o objetivo único de defesa do executado, a teor do art. 917 do CPC/15
- Não estando presente qualquer das hipóteses discriminadas no art. 80 do CPC/15, não há que se falar em litigância de má-fé, uma vez que esta deve ser cabalmente comprovada, pois não se presume. (TJ-MG - AC: 10223110117387001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data de Publicação: 13/12/2018).

Outrossim, verifico que os embargantes impugnam os cálculos apresentados pelos embargados sem, contudo, indicarem o valor que entendem devido.

Com efeito dispõe o artigo 917 do Código de Processo Civil que:

“§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.”

Deste modo, considerando que não houve apresentação de cálculo pelo embargante, com a indicação da quantia que entende correto, deixo de analisar a alegação de excesso à execução, nos termos do artigo 917, §4o, II, do Código de Processo Civil.
” (grifei).

Além do que, houve a desocupação voluntária, pelo comprador da empresa “Cupim Mania”, embargante de devedor, aqui apelante, do imóvel onde referida empresa achava-se situada.

É o que se verifica do acordo extrajudicial firmado entre
Arno Jose Mari
, aqui apelante, com os adquirentes do imóvel, senhores,
Samoel da Silva
e
Elzi Alves de Oliveira da Silva
, firmado em 06.5.2008 e homologado judicialmente em 19.5.2008 (doc. Id. 66828978).

Sem razão o pedido de não conhecimento do apelo, porquanto não restou verificada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade, máxime porque das razões do recurso foi possível identificar os pontos de combate a sentença e não obstou, aliás, o exercício do contraditório.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo aqui Apelante, Arno Jose Mari, em face de
Marcos Rogério Freu
e
Silvana Maria Zanella Freu
, aqui apelados
.

Por aplicação da regra do §11o, do art. 85, do CPC, majora-se de 10% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020